Tribunal: TJSP
Processo: 1000694-12.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
1. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADO COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA SEM LACRE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
2. Ação julgada parcialmente procedente. Inconformismo do autor não acolhido.
3. Exercício regular de direito da companhia elétrica de fiscalização. Descrição no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) do estado do

Ementa:
1. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADO COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA SEM LACRE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
2. Ação julgada parcialmente procedente. Inconformismo do autor não acolhido.
3. Exercício regular de direito da companhia elétrica de fiscalização. Descrição no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) do estado do equipamento medidor, sem lacre. Mero dissabor. Inocorrência de danos morais. Honorários fixados por equidade.
4. Recurso do autor desprovido. Sentença mantida.